Tribunal: TJPA
Processo: 0007774-50.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007774-50.2011.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO MANTENDO A SENTENÇA QUE ANULOU A MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 07 DO STJ.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que anulou a multa aplicada pelo Procon.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso por não ter majorado os honorários advocatícios de sucumbência, em conformidade com o art. 85, § 11 do CPC.

3. Embora o CPC/15 contenha previsão acerca do cabimento de honorários de sucumbência recursal, no caso concreto constata-se que a sentença e o recurso de apelação ocorreram na vigência do CPC/73, mostrando-se incabível a fixação de honorários de sucumbência recursal com fundamento no CPC/15, uma vez que a data da sentença é o marco temporal para a fixação das regras de sucumbência, conforme definido pelo STJ no Enunciado Administrativo nº 07.

4. Inexistência de omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0007774-50.2011.8.14.0028) opostos por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra MUNICÍPIO DE MARABÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PREÇO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA ACERCA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO. INCC E POSTERIORMENTE IGPM. IMÓVEL NA PLANTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NULIDADADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese o fundamento da multa administrativa aplicada pelo PROCON tenha sido a exigência de vantagem manifestamente excessiva em razão da variação unilateral do preço e do contrato por parte da Apelada, constata-se que a Cláusula 4.1, “a” do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado com o consumidor (fl. 209), já previa que as parcelas do contrato seriam corrigidas monetariamente pelo INCC e posteriormente, após a entrega do habite-se, pelo IGPM.

2. Não há abusividade nos índices contratuais, já que, além de estarem previamente fixados no contrato, é cediço o entendimento de que em se tratando de imóvel vendido “na planta” é admissível a utilização do INCC como índice de correção monetária, sendo ainda, cabível a sua substituição pelo IGPM após a fase de construção.

3. Não há qualquer prova acerca da alegada promessa de que o valor referente às parcelas do contrato seria fixo, ao contrário, o documento referente à proposta de compra de fl. 300, estipula que as parcelas do preço seriam reajustáveis, inexistindo, portanto, infração às normas consumeristas por parte da Apelada.

4. Inexistindo vício na manifestação da vontade no momento da celebração do contrato, deve-se considerar válido o negócio jurídico, sendo, portanto, adequada a sentença que julgou procedente a ação e determinou a anulação da penalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, diante da ausência de fixação de honorários de sucumbência recursal, de acordo com o que dispõe o art. 85, § 11 do CPC/15.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

O Agravado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do acórdão.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o embargante afirma que o Acórdão foi omisso por não ter majorado os honorários advocatícios de sucumbência, em conformidade com o art. 85, § 11 do CPC.

Não assiste razão ao Embargante, pois embora o CPC/15 contenha previsão acerca do cabimento de honorários de sucumbência recursal, no caso concreto constata-se que a sentença e o recurso de apelação ocorreram na vigência do CPC/73.

Desta forma, revela-se incabível a fixação de honorários de sucumbência recursal com fundamento no CPC/15, uma vez que a data da sentença é o marco temporal para a fixação das regras de sucumbência, conforme definido pelo STJ no Enunciado Administrativo nº 07, bem como no julgamento do AgInt no AREsp 1757773/SP. Vejamos:

Enunciado administrativo n. 7

Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC
. (Grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil, (arts. 130 e 131 do CPC/73; e 370 e 371 do CPC/15), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos do seu convencimento.

Precedentes.

2. Outrossim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, (pas de nulitté sans grief) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual.

Precedentes.

3. A modificação das conclusões das instâncias ordinárias, demandaria necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Por fim, a jurisprudência desta Corte já se pronunciou no sentido de que "a sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015
" (REsp 1465535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1757773/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021) (Grifos nossos).

Logo, inexistindo necessidade de modificação dos honorários de sucumbência fixados na origem, não há o que modificar no acórdão embargado. No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

Embargos de declaração - Honorários de sucumbência recursal (CPC 85, § 11): não são devidos quando a sentença apelada foi publicada na vigência do CPC/73 - Ausência de vícios (CPC 1.022) no acórdão.

(TJ-DF 20100111226242 DF 0042185-35.2010.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 28/11/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/12/2018) (Grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE NÃO ALTERA DATA DE CONVERSÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, NA MATÉRIA, POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
2. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. NÃO CABIMENTO.SENTENÇA RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. EXEGESE DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

(TJ-PR - ED: 1602945501 PR 1602945-5/01 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 30/08/2017, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2110 13/09/2017) (Grifos nossos).

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 05 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022